Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-13.2022.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000865-13.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SOARES - CPF: 055.262.247-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON CLAYTON E SILVA - CPF: 000.419.961-86 (ASSISTENTE), ELSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 946.064.201-20 (ASSISTENTE), EMILLY KAUANE VEIGA DE SOUZA - CPF: 061.718.281-73 (ASSISTENTE), VANI PERPETUA VEIGA - CPF: 004.177.351-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESOBEDIÊNCIA. ART. 129, §13, E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE. READEQUAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, além de pena pecuniária e indenização mínima de R$ 5.000,00, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP) e desobediência (art. 330, CP).

II. Questão em discussão

2. A apelação aborda: (i) a alegação de insuficiência de provas para condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) o pedido de desclassificação para o delito do art. 129, §9o, CP, por ausência de motivação de gênero; (iii) a exclusão da agravante do motivo torpe; e (iv) a redução ou exclusão do valor fixado a título de reparação mínima.

II. Razões de decidir

3. Não se vislumbra a alegada insuficiência probatória quando os autos revelam hipótese na qual a palavra da vítima assume relevância, por se tratar de crime de violência doméstica, cuja narrativa está corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais.

4. A qualificadora do art. 129, § 3, CP, é aplicável diante do contexto de violência doméstica e familiar retratado nos autos, evidenciado pelo relacionamento amoroso vivenciado pelo réu e a vítima, caracterizando a motivação de gênero.

5. A agravante do motivo torpe foi aplicada corretamente, considerando o sentimento de posse e dominação do réu sobre a vítima.

6. O valor da indenização mínima deve ser reduzido para 1⁄2 (meio) salário-mínimo, atendendo à hipossuficiência econômica do réu e à ausência de fundamentação específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação pelos crimes do art. 129, §13, e art. 330 do CP. Reduzido o valor da indenização mínima para meio salário-mínimo.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, prevalece em crimes de violência doméstica. 2. A qualificadora do art. 129, §13, CP, é aplicável em contexto de violência doméstica, independentemente da demonstração de menosprezo ou discriminação. 3. O
quantum
fixado a título de reparação mínima deve observar a proporcionalidade e a capacidade financeira do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc.
XXXV; CP, arts. 129, § 13, 330 e 61, inc. II, “a”; CPP, art. 387, inc.
IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP; Tema 983, STJ; STJ, HC 614.057/SC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROGÉRIO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROGÉRIO SOARES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.o 1000865-13.2022.8.11.0047, por meio da qual foi
condenado

pela prática dos delitos previstos no
art. 129, §13 e art. 330, ambos do Código Penal
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de pena pecuniária no importe de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 244182261, a i. Defesa busca a
absolvição do acusado
quanto ao crime de violência doméstica contra a mulher com a tese de fragilidade probatória, argumentando haver dúvidas quanto a real dinâmica dos fatos. Subsidiariamente, vindica a
desclassificação
do delito mencionado para o previsto no art. 129,
§9o
do CP, por entender não ter ficado demonstrada a motivação de gênero na ação do acusado, bem como pleiteia o
afastamento da agravante do motivo torpe
na segunda fase dosimétrica. Por fim, requer o
afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração
(CPP, art. 387, IV)
, ante a hipossuficiência financeira do réu.

Contrarrazões são vistas no ID 244182272, nas quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 250801172
, em que
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
244182697
), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia
,
no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 22h00, no interior da residência particular localizada na Rua Marechal Deodoro, n. 1.357, em Jauru/MT, o acusado
ROGÉRIO SOARES
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de
Vani Perpetua Veiga
, sua convivente e desobedeceu a ordem legal de funcionário público consistente na ordem de prisão emanada pelos Policiais Militares.

Segundo consta da narrativa ministerial, na data fatídica, após retornar da residência de sua filha, a vítima encontrou o acusado embriagado em casa, ocasião em que se desentenderam e
ROGÉRIO
a agrediu, segurando seu pescoço com força, causando-lhe lesões corporais.

Após ser acionada, a polícia militar se dirigiu à residência do acusado e deu-lhe voz de prisão, todavia, ele desobedeceu à ordem, sendo necessária a utilização de algemas para sua condução à delegacia.

Por tais fatos,
ROGÉRIO
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §13 e art. 330 do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa argumenta, resumidamente, que há dúvidas quanto a real dinâmica dos fatos, na medida em que há contradições entre o depoimento prestado pela vítima na fase de inquérito e judicial, ao passo que o acusado se manteve firme na versão de que as agressões foram recíprocas e se iniciaram por ato da
vítima
Vani Perpétua Veiga
, a qual estava embriagada e agressiva, ao passo que
ROGÉRIO
apenas se desvencilhou de suas investidas
, sem qualquer intenção de ofender-lhe a integridade física, o que autoriza a reforma da sentença a fim de que seja absolvido do crime previsto no art. 129 § 13 do CP, sob o viés da fragilidade probatória.

O pleito, porém,
não merece prosperar
, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o boletim de ocorrência (ID 244181245), o laudo de exame de corpo de delito a que se submetera a vítima
Vani
(ID 244182151), Pedido de providências protetivas (ID 244182166, p. 31), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal e nas declarações da vítima (ID 244182242 e ID 244182654), dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Interrogado na fase de inquérito (ID 244182153) e em juízo (ID 244182238), o acusado
ROGÉRIO SOARES,
em síntese,

negou ter agredido a vítima, afirmando que ela chegou embriagada em casa, proferindo xingamentos e agindo com violência, ocasião em que ele apenas tentou repelir as agressões, sem a intenção de lesioná-la.

Por sua vez, a ofendida
Vani Perpétua Veiga
, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID
244181249 e ID 244182654),
confirmou ter sido agredida pelo acusado na data dos fatos
. Em juízo, narrou que, naquela ocasião, havia ingerido bebidas alcoólicas com sua filha na parte da tarde e, ao voltar para casa à noite, encontrou o acusado embriagado e um pouco alterado, motivo pelo qual ela resolveu voltar para a casa de sua filha. Aduziu que, nesse instante,
ROGÉRIO
se enfureceu, tentou enforcá-la e a segurou com força para impedi-la de sair, causando-lhe lesões corporais
, ao que ela se defendeu arranhando-o e conseguiu escapar. Afirmou que, após se desvencilhar do acusado, correu para a casa da filha e ela acionou a polícia militar.

Em consonância com as declarações da vítima, os policiais militares
Elson Gonçalves Ribeiro
e
Wanedrson Clayton e Silva
, com declarações uníssonas em juízo (
ID 244182654)
, sustentaram ter recebido uma ligação da filha de
Vani
na data dos fatos informando o ocorrido, então se dirigiram ao local para atender a ofendida, oportunidade em que
ela narrou ter sido agredida por
ROGÉRIO
.
Afirmaram que era visível a presença de lesões no pescoço de
Vani
, então a orientaram a realizar o exame de corpo de delito e, após, se dirigiram a casa do acusado para abordá-lo.

Da mesma forma, a testemunha
Emilly Kauane Veiga de Souza
, filha da vítima, em juízo (ID
244182242)
narrou que, na data dos fatos, sua mãe saiu de sua casa e logo depois retornou
afirmando que tinha sido agredida pelo acusado
,
oportunidade em que apresentava marcas de lesão no pescoço
. A oitivada declarou não saber o que motivou as agressões, de modo que apenas acionou a polícia militar assim que sua mãe chegou na residência.

A propósito, o mapa topográfico para localização de lesões corporais (ID
244182151) apontou a presença de hematomas e escoriações no pescoço de
Vani,
compatíveis com a narrativa acusatória
.

Convém esclarecer que, embora na fase de inquérito a ofendida tenha suprimido a informação de que ingeriu bebidas alcoólicas da data dos fatos, tal omissão não é suficiente para descaracterizar a ocorrência do delito, já que suas declarações encontram respaldo nos demais meios de prova jungidos ao feito, notadamente no laudo de exame de corpo de delito e nas declarações testemunhais prestadas em juízo.

E em situações como a retratada na hipótese, nas quais a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminho justamente no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Nessa conjuntura, ainda que tenha sido relatada a ocorrência de briga com agressões recíprocas, convém salientar que há provas suficientes de que
ROGÉRIO,
iniciou os atos de violência e

ofendeu a integridade física da então companheira e que a sua ação foi totalmente desproporcional, pois excedeu em muito o uso de meios necessários e moderados para repelir eventual injusta agressão.

Feitas tais considerações
, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima teve a sua integridade corporal ofendida pelo réu, em um contexto no qual ele buscava violentar fisicamente sua então companheira, e não propriamente valer-se de forma moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, de sorte que
outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

2.

Do pleito desclassificatório.

Subsidiariamente ao pleito absolutório, a defesa busca a desclassificação do delito previsto no §13 do art. 129 do CP para o do § 9o, afirmando não ter ficado demonstrado que o acusado praticou a ação imbuído pela condição de sexo feminino da vítima, mas tão somente prevalecendo-se das relações domésticas.

Novamente sem razão a defesa.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, com a criação do §13 do art. 129 do Código Penal, o legislador objetivou dar maior proteção à mulher vítima de violência doméstica, em razão da vulnerabilidade que ela se encontra no contexto doméstico e familiar, de modo que a qualificadora ficou assim redigida:

“Art. 129. (...).

§ 13.
Se a lesão for praticada
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, nos termos do § 2o-A do art. 121 este Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)."
– destaquei.

E em relação às "
razões da condição do sexo feminino
", o art.
121
, § 2o-A, I e II, do
Código
Penal
traz os contornos acerca do que se entende pela expressão, balizando de forma objetiva a sua definição:

"Art. 121. (...).

§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei no
13.104
, de 2015)

I -
violência doméstica e familiar
; (Incluído pela Lei no
13.104
, de 2015)

II -
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
. (Incluído pela Lei no
13.104
, de 2015). (...)".

Diante desse panorama, convém consignar que a violência de gênero não está atrelada apenas ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher,
mas também às hipóteses de violência contra mulher praticadas no âmbito doméstico e familiar.

Por outro lado, o tipo penal para o qual se pretende seja desclassificada a conduta ora em apreço, dispõe que a pena é de detenção de três meses a três anos
“se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
”; ou seja,
independentemente do gênero da vítima
ou dos motivos da agressão.

Dessa forma, ficará caracterizada a qualificadora em questão nos casos em que houver lesão contra mulher no espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar ou derivada de relação íntima de afeto,
exatamente como ocorre na hipótese – o que se ressalta pelo inequívoco relacionamento amoroso e pela coabitação existente entre réu e vítima
, ou em qualquer daquelas outras hipóteses descritas na Lei 11.340/06; confirmando a perfeita subsunção da conduta do réu

ao tipo previsto no §13 do art. 129 do CP.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 129, § 13o PARA A HIPÓTESE DESCRITA NO ART. 129, § 9o, DO CP - IMPOSSIBILIDADE. -
Não há que se falar em desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 13o do Código Penal para aquela descrita junto ao art. 129, § 9o do mesmo Código,
quando constatado o contexto de violência doméstica entre acusado e a vítima mulher
”
(TJMG - APR: 00774974520218130672, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina/9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/03/2023) – grifei.

Por todo exposto, mantém-se a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 129, §13 do CP.

3.

Do afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “a” (torpe), do Código Penal:

Consoante relatado, a defesa pleiteia, ainda, a readequação da pena intermediária do crime de violência doméstica por entender que o reconhecimento da agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, alínea “a” do CP) ocorreu de maneira inidônea, na medida em que o magistrado utilizou como fundamento o sentimento de posse do acusado, que seriam inerentes ao tipo penal.

Novamente sem razão.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que o magistrado reconheceu a motivação torpe do delito por entender que “
o réu praticou o crime porque não gostou que a vítima fosse à casa da filha,
demonstrando um ato de dominação, coisificando-a
(...)”
sic
ID 244182676 – destaquei.

A princípio, se, por um lado, a possessividade do acusado, por si só, não possui o condão de, abstratamente atrair a incidência da circunstância agravante do motivo torpe, por outro, entendo que,
havendo prova nos autos dando conta de que a motivação do crime foi o sentimento de posse e subjugação
, decorrente da relação amorosa que mantinham a vítima e o recorrente, aliado ao fato de o delito ter sido cometido contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, encontra-se devidamente justificada a incidência da circunstância agravante do art. 61, inc. II, alínea “a”, do Código Penal.

No mesmo sentido tem decidido esta eg. Corte estadual, conforme se depreende dos seguintes julgados:

(...)
2. Mantém-se agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes e em razão do sentimento de posse que nutre em relação à ofendida
. Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reduz-se o patamar de incremento aplicado no édito judicial. (...)”
(TJMT – N.U 1000915-12.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022). — Destaquei

“(...) Verifica-se que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo se mostrou idôneo, na medida em que o sentimento de posse e controle sobre a vítima não é ínsito ao tipo penal em estudo (violência psicológica). Outrossim, considerando que a circunstância
“sentimento de posse e controle sobre a vítima”, não raras vezes, é sopesada em julgados a título de motivo torpe e/ou agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, a valoração negativa do subelemento “motivos do crime” do artigo 59 do Código Penal, sobre os mesmos fundamentos, mostra-se idôneo
.”
(TJMT – N.U 1005168-51.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

No âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, em idêntico sentido, também se admite a incidência da circunstância agravante referente ao motivo torpe na hipótese de ciúmes (
ex vi do HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021
).

Quanto à arguição defensiva de que, no caso de violência doméstica, os sentimentos de ciúme e posse seriam intrínsecos à ocorrência do crime, no âmbito da jurisprudência pátria, pelo contrário, já se assentou que “
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
” (trecho do voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator no julgamento do AgRg no AREsp 1441372/GO, julgado em 16/05/2019). — Destaquei.

Por esses fundamentos, rejeito o pleito recursal e mantenho a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea “a”, do Código Penal.

4.

Da exclusão ou redução do
quantum
indenizatório:

Por fim, pugna o apelante pelo afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV),
em razão da hipossuficiência financeira do acusado.

A pretensão
merece parcial acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Por outro lado, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional ao caráter punitivo/pedagógico
que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

No que tange ao
quantum
atribuído nos autos a essa razão [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
244182153
) que
trabalha de maneira autônoma
e aufere renda média mensal de R$ 1.212 (mil duzentos e doze reais), de modo que, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO SOARES
, apenas
para
reduzir o valor da indenização à vítima pelos danos sofridos em decorrência das infrações penais, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025